Tribunal: STF
Processo: HC 251731
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Gyorgio Dalcim, advogado, em 30.1.2025, em benefício de A. A. R., contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.1.2025, não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.630.140/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.8.2023, na Ação Penal n. 1500176-08.2020.8.26.0420, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Barra Bonita/SP, à pena de cinco meses e treze dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 (lesão corporal no contexto de violência doméstica), duas vezes, em continuidade delitiva, contra a sua esposa, pelos fatos narrados a seguir:



    “Os fatos encontram-se assim descritos na exordial acusatória (fls. 73-74): Consta dos autos que, em data incerta, porém no mês de julho de 2020, na Rua dos Sabiás, nº 277, Centro, nesta cidade e comarca, A. A. R., qualificado à fl. 62, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares e agindo em contexto de violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua esposa [D. A. de C.], causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme foto de fl. 31. Consta também dos autos que, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 21h, na Rua dos Sabiás, nº 277, Centro, nesta cidade e comarca, A. A. R., prevalecendo-se das relações domésticas e familiares e agindo em contexto de violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua esposa D. A. de C., causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 19/20. Segundo consta dos autos, A. e D. foram companheiros por seis anos e do relacionamento possuem dois filhos. Em julho de 2020, A. havia agredido sua esposa, lançando contra ela uma xícara, em direção ao rosto, porém, devido à ofendida ter se virado, o objeto atingiu e cortou suas costas (cf. foto de fl. 31). No dia 14.08.2020, o acusado novamente agrediu D., desta vez utilizando-se de um cabo de vassoura, causando-lhe múltiplas lesões corporais, nas regiões frontal, parietal e dos cotovelos direito e esquerdo, descritas no laudo de fls. 19/20 e fotos de fls. 28/30. Durante a violência, A. ainda disse que iria lhe matar se a encontrasse na rua com alguém, bem como que iria se vingar de seus familiares. As agressões somente não prosseguiram porque a vítima conseguiu ligar para o seu irmão, J., que ouviu gritos de D., se dirigiu para a casa dela e, com a ajuda de dois amigos, conseguiu retirá-la da residência. Na ocasião, A. ainda ameaçou seu cunhado J., dizendo que sabia onde ele e seus familiares moravam e que iria incendiar a oficina dele. A violência contra D. foi cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, visto que o denunciado era casado com a vítima e com ela convivia” (fls. 37-38, e-doc. 7). 



    3. Contra a sentença condenatória a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500176-08.2020.8.26.0420, desprovida pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgado com a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL LEVE – Violência no âmbito das relações domésticas e familiares e contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP) – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavra da vítima, em solo policial, em consonância com outros elementos de prova – Laudo pericial que robustece a tese acusatória. Dolo (animus) de ofender a integridade física da vítima bem configurado. Condenação mantida. Pena bem dosada – manutenção do regime semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Gravidade concreta dos delitos perpetrados na presença dos filhos do casal, com a exacerbação da culpabilidade do acusado. Precedentes. Substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Vedação insculpida no inciso I do art. 44 do Código Penal. Precedentes. Afastamento da reparação por danos morais fixados em favor da vítima. Desacolhimento. Eventual hipossuficiência ou mesmo a reconciliação entre o acusado e a vítima, o que tornaria incompatível a fixação da indenização indigitada, deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente. Recurso desprovido” (fl. 4, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, recurso especial (fls. 25-31), inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 9). O Agravo em Recurso Especial n. 2.630.140/SP não foi conhecido pela então Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10). Interposto agravo regimental pela defesa, em 15.10.2024, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 518/STJ e n. 283/STF. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, as Súmulas n. 7 e 518/STJ. 4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (fl. 19, e-doc. 12).



    Com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa (fl. 35, e-doc. 13). Interposto agravo em recurso extraordinário, o recurso não foi conhecido pelo Vice-Presidente, pois, “nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 41, e-doc. 14). 



    Essa decisão transitou em julgado em 4.2.2025.



    5. A defesa alega não haver “pedido de reexame de prova, sendo que a veneranda sentença e Acórdão violaram Súmulas e violação de Lei Federal, sendo sua reforme de rigor justiça” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena aberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão combatida pecou ao apurar as circunstâncias judiciais para assim exasperar a pena-base, confirmando a sentença monocrática condenatória fixando regime semiaberto sem a devida fundamentação” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça que, “quando da aplicação da pena base, não foi observado as circunstância judiciais favoráveis ao recorrente, possui residência fixa, ocupação licita já que trabalho como motorista de caminhão há mais de 20 (vinte) anos na mesma empresa, possui família com duas filhas menores, reconciliado a vítima, não ostenta antecedentes criminais, é primário, devendo nesse caso ser aplicada a pena no mínimo legal” (fl. 23, e-doc. 1).



    Afirma, assim, que “o Tribunal de Justiça fixou o regime inicial de cumprimento de pena mais severo, sem motivo e fundamento para sua determinação, vez que não teve uma justificativa plausível, nem tão pouco respeitou o posicionamento sumulado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘Sumula 719” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de o deferimento da liminar para que seja suspenso ou até mesmo não seja expedido o mandado de prisão do paciente junto ao processo Ref. Processo originário nº 1500176-08.2020.8.26.0420., Nº STJ: HC nº2630140- SP. 



    Por extrema cautela, ao final requer a concessão da ordem para que seja revista a pena aplicada em excesso ao paciente bem como o regime inicial da pena” (fl. 31, e-doc. 1).



    6. Em 31.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Os pedidos de revisão da pena e do regime inicial fixado não foram analisados nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais foram examinados apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso especial lá interposto (e-docs. 10, 12, 13 e 14). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração relativos à redução da pena em virtude do suposto aumento desproporcional pela reincidência não foram objeto de apreciação pelo Tribunal local nem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 108.701-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.2.2014). 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Busca e apreensão. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.753-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.075-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente foi condenado, em 16.8.2023, à pena de cinco meses e treze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal praticada contra a sua esposa. No decreto condenatório, constou da dosimetria da pena imposta a A. A. R.:



    “Definida a responsabilidade criminal do agente, passo à individualização das penas, com arrimo nos art. 59 e 68, CP, e 5º, XLVI, CRFB. 



    Na primeira etapa de ambos os crimes de lesão corporal, observo que as circunstâncias são especialmente graves porque o acusado praticou os delitos na presença dos filhos do casal, tendo a testemunha [J.] escutado inclusive súplica do filho para que o pai não matasse a mãe. 



    A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente, é exacerbada, porquanto o acusado, nas duas oportunidades, valeu-se de objetos contundentes para ferir a vítima, da primeira vez, uma xícara, e, da segunda vez, um cabo de vassoura, o que torna a conduta mais censurável, além de maximizar o perigo ocasionado à incolumidade física da ofendida. 



    Não há elementos que permitam valorar a personalidade nem a conduta social. 



    O acusado não registra maus antecedentes, porque não há condenação definitiva em seu desfavor (fls. 189-192). 



    Afora o que já foi considerado, os motivos e consequências são inerentes ao delito pelo qual o acusado está sendo condenado. 



    O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. 



    Diante disso, desvaloradas as circunstâncias e a culpabilidade, estabeleço a pena-base em 4 meses de detenção, para cada um dos crimes de lesão corporal. 



    Na segunda etapa, incide a agravante do art. 61, II f, CP, relativa ao contexto de violência doméstica contra a mulher, porquanto acusado e vítima mantinham relação íntima de afeto, que perdura por mais de 6 anos, da qual adveio o nascimento de dois filhos.



    Consigno que, conforme pacífico entendimento do STJ, não há bis in idem em virtude da concomitante incidência da qualificadora do art. 129, § 9º e da agravante em voga, porquanto, ao passo em que a qualificadora é genérica quanto à violência no âmbito doméstico, a agravante é específica quanto à violência contra a mulher. Logo, o objetivo do legislador foi justamente recrudescer o tratamento penal da violência dirigida contra vítimas do sexo feminino, pelo que é imperioso o agravamento da pena. (...)



    Isso posto, reconhecida a agravante do art. 61, II, f, CP, e, à falta de atenuantes, fixo a pena intermediária em 4 meses e 20 dias de detenção, para cada lesão corporal. 



    Na derradeira etapa, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a reprimenda definitiva para cada um dos crimes de lesão corporal em 4 meses e 20 dias de detenção. 



    Considerado o número de infrações em continuidade (duas), imponho o aumento de 1/6 à pena de cada uma das lesões corporais, porque idênticas, perfazendo, assim, a pena resultante de 5 meses e 13 dias de detenção” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    Ao julgar o apelo criminal, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista negou provimento ao recurso, mantido, na íntegra, o decreto condenatório (fl. 4, e-doc. 9).



    Na origem, o processo tramita em segredo de justiça. Não há informação do início de cumprimento da pena pelo paciente.



    11. Sobre a dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias originárias, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC 
n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



     



    12. Na espécie em foco, embora fixada a sanção de cinco meses e treze dias de detenção, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais severo, com fundamento em circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e culpabilidade), dado jurídico para o aumento da pena-base imposta pelo crime de lesão corporal, praticado por duas vezes na presença dos filhos da vítima com o condenado, bastando para justificar a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. Cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal de natureza grave. Regime  inicial. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos. 4. Não incidência do art. 44, I, do CP, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o emprego de violência real. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.670-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 
DJe 3.5.2022).



    13. Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se o óbice antes apontado.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora